Tribunal: TJES
Processo: 5001360-17.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001360-17.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CÍVEL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CÍVEL
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. IDENTIDADE DE PARTES. IRRELEVÂNCIA. DEMANDAS DE NATUREZAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E DE PEDIDOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONEXIDADE. PRESERVAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO MEDIANTE SORTEIO.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I.
“
A
conexão entre demandas estava prevista no art. 103 do CPC/1973, cuja
redação é repetida no art. 55 do atual Código de Processo Civil. Nos termos da disposição legal, há conexão quando houver identidade de objeto ou de causa de pedir, de forma que a identidade de partes é irrelevante
” (STJ - REsp n. 1.558.149/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019). Logo, infere-se que a identidade de partes não se revela fator determinante, por si só, ao reconhecimento de eventual relação de conexidade entre demandas, sendo imprescindível a análise da causa de pedir e do pedido de cada uma delas.

II.
In casu
, dessume-se dos autos que a demanda, na qual suscitado este Conflito, cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (Processo nº 0005831-26.2021.8.08.0024) proposta com amparo no suposto descumprimento do contrato de comodato firmado entre as partes referente ao imóvel situado na Rua Alderica Tristão, nº 63, Mata da Praia, Vitória/ES. Por sua vez, resta incontroverso que tal imóvel não consta do CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (Processo nº 0010123-25.2019.8.08.0024) atinente ao acordo firmado entre as partes na AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHAS DE BENS.

III.
Na hipótese dos autos, não se identifica nenhum fator que demonstre eventual identidade de causa de pedir ou de pedido, sendo insuficiente para a configuração do instituto da conexão a eventual possibilidade de o imóvel objeto da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de origem vir a ser disputado pelas partes a título de sobrepartilha, a qual, ao que se vê, ainda nem sequer fora postulada.

IV.
Ainda que as demandas viessem a versar sobre o mesmo imóvel, tal circunstância não seria motivo suficiente, por si só, a propiciar a reunião de ambas as ações, porquanto eventual sobrepartilha do imóvel ostentaria natureza petitória, enquanto que a demanda de origem versa sobre pedido genuinamente possessório.

V.
Em situações deste jaez, na qual a causa de pedir e os pedidos são distintos, de modo que as demandas petitória e possessória não possuem tal relação de conexidade, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem afastado a configuração do instituto da conexão, reconhecendo a impossibilidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto.

VI.
Na espécie,
não se tem por configurada a conexão entre as demandas de origem, revelando-se indevida, por conseguinte, a declinação da competência ao Juízo Suscitante, de modo que a Ação de Reintegração de Posse de origem deveria ter permanecido no Juízo Suscitado, preservando-se a originária distribuição do feito realizada mediante sorteio.

VII.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do
Juízo
da 2ª Vara Cível de Vitória (Suscitado) para processar e julgar a causa de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (Suscitado) para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
suscita
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, face à respeitável
DECISÃO
exarada pelo
JUÍZO

DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
(fls. 45/45-verso de origem), cujo
decisum
houve por bem declinar de sua competência para o processamento e julgamento da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (Processo nº 0005831-26.2021.8.08.0024)
proposta por
JOÃO RAMOS LOPES
em face de
DULCINEIA RICAS DE OLIVEIRA
.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência ao Juízo Suscitante ao fundamento de que “
o autor juntou nesta oportunidade petição informando acerca da existência de cumprimento provisório de sentença registrado sob nº 0010123-25.2019.8.08.0024, em trâmite perante a 3ª Vara Cível de Vitória, ajuizada pela ora requerida em face do ora autor
”.

Pontuou que, ao analisar os documentos juntados, identificou “
que o imóvel a que pretende a reintegração nestes autos não integrou a partilha homologada no juízo de família. Entretanto, ao que parece trata-se de bem objeto de pedido de sobrepartilha, bem como, afirma a autora residir no dito imóvel requerendo a indisponibilidade do bem, pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos bens partilháveis, alternativamente, alienação de todos os bens identificados naquele processo e ainda a partilha dos bens tidos como “ocultos”. Ou seja, o imóvel um dos objetos de um dos pedidos formulados naqueles autos do cumprimento de sentença (nº 0010123-25.2019.8.08.0024) na 3ª Vara Cível de Vitória/ES
”.

E, por constatar que “
os autos do cumprimento provisório de sentença em trâmite na 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, a distribuição foi feita em 09.04.2019, a qual possui um dos objetos semelhantes a esta
”, entendeu que se torna impositivo pronunciar a conexão entre as demandas, sendo prevento o Juízo Suscitante.

Por sua vez, no propósito de amparar este Conflito de Competência, o Juízo Suscitante defende que “
a causa de pedir e o pedido das lides são diversos, de modo que não se pode admitir a suposta conexão na hipótese
”. Logo, afirma que não seria prevento e, por conseguinte, não detém competência para processar e julgar a Ação Possessória de origem.

Despacho (id. 2237494), determinando que o Juízo Suscitante instruísse este Conflito Negativo de Competência com as peças dos autos de origem, o que restou atendido no id. 2769687.

Decisão (id. 2897654), designando, provisoriamente, o Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (Juízo Suscitado) para resolver as medidas urgentes do referido processo, bem como, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar Informações, nos termos do artigo 954, do Código de Processo Civil.

Certidão (id. 4305341), atestando que não foram prestadas as Informações requisitadas ao Juízo Suscitado.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 4339161), pela desnecessidade da intervenção ministerial.

É o breve Relatório.

Inclua-se em Pauta para Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
suscita
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, face à respeitável
DECISÃO
exarada pelo
JUÍZO

DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
(fls. 45/45-verso de origem), cujo
decisum
houve por bem declinar de sua competência para o processamento e julgamento da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (Processo nº 0005831-26.2021.8.08.0024)
proposta por
JOÃO RAMOS LOPES
em face de
DULCINEIA RICAS DE OLIVEIRA
.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência ao Juízo Suscitante ao fundamento de que “
o autor juntou nesta oportunidade petição informando acerca da existência de cumprimento provisório de sentença registrado sob nº 0010123-25.2019.8.08.0024, em trâmite perante a 3ª Vara Cível de Vitória, ajuizada pela ora requerida em face do ora autor
”.

Pontuou que, ao analisar os documentos juntados, identificou “
que o imóvel a que pretende a reintegração nestes autos não integrou a partilha homologada no juízo de família. Entretanto, ao que parece trata-se de bem objeto de pedido de sobrepartilha, bem como, afirma a autora residir no dito imóvel requerendo a indisponibilidade do bem, pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos bens partilháveis, alternativamente, alienação de todos os bens identificados naquele processo e ainda a partilha dos bens tidos como “ocultos”. Ou seja, o imóvel um dos objetos de um dos pedidos formulados naqueles autos do cumprimento de sentença (nº 0010123-25.2019.8.08.0024) na 3ª Vara Cível de Vitória/ES
”.

E, por constatar que “
os autos do cumprimento provisório de sentença em trâmite na 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, a distribuição foi feita em 09.04.2019, a qual possui um dos objetos semelhantes a esta
”, entendeu que se torna impositivo pronunciar a conexão entre as demandas, sendo prevento o Juízo Suscitante.

Por sua vez, no propósito de amparar este Conflito de Competência, o Juízo Suscitante defende que “
a causa de pedir e o pedido das lides são diversos, de modo que não se pode admitir a suposta conexão na hipótese
”. Logo, afirma que não seria prevento e, por conseguinte, não detém competência para processar e julgar a Ação Possessória de origem.

Despacho (id. 2237494), determinando que o Juízo Suscitante instruísse este Conflito Negativo de Competência com as peças dos autos de origem, o que restou atendido no id. 2769687.

Decisão (id. 2897654), designando, provisoriamente, o Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (Juízo Suscitado) para resolver as medidas urgentes do referido processo, bem como, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar Informações, nos termos do artigo 954, do Código de Processo Civil.

Certidão (id. 4305341), atestando que não foram prestadas as Informações requisitadas ao Juízo Suscitado.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 4339161), pela desnecessidade da intervenção ministerial.

Com efeito, esta Relatoria, por meio da Decisão (id. 2897654) designou, provisoriamente, o
Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (Suscitado)
para resolver as medidas urgentes na demanda originária, com alicerce nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“DECIDO.

À luz das disposições que disciplinam a tramitação deste Conflito de Competência, dentre as quais se destaca a regra inserta no artigo 954,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil, tem-se por prudente aguardar as informações do Juízo Suscitado antes de qualquer pronunciamento quanto ao mérito da presente questão.

Por outro lado, ante a possibilidade de o Relator designar provisoriamente, na forma do artigo 955, do mesmo Diploma Legal, qual dos Juízos Conflitantes deverá resolver as medidas urgências, revelam-se pertinentes algumas considerações acerca da matéria.

No intuito de delinear os contornos da controvérsia,
tem-se por pertinente trazer à colação os motivos que levaram ao Juízo Suscitado declinar a sua competência ao Juízo Suscitante
,
in litteris:

“Diante dos fatos narrados na inicial, foi determinado por este juízo a juntada de cópia do instrumento de partilha e/ou prestação de alimentos na Vara de Família a fim de comprovar a posse direta da ré no imóvel objeto da lide.

O autor juntou nesta oportunidade petição informando acerca da existência de cumprimento provisório de sentença registrado sob nº 0010123-25.2019.8.08.0024, em trâmite perante a 3ª Vara Cível de Vitória, ajuizada pela ora requerida em face do ora autor.

Verifico dos documentos juntados, que o imóvel a que pretende a reintegração nestes autos não integrou a partilha homologada no juízo de família. Entretanto, ao que parece trata-se de bem objeto de pedido de sobrepartilha, bem como, afirma a autora residir no dito imóvel requerendo a indisponibilidade do bem, pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos bens partilháveis, alternativamente, alienação de todos os bens identificados naquele processo e ainda a partilha dos bens tidos como “ocultos”.

Ou seja, o imóvel um dos objetos de um dos pedidos formulados naqueles autos do cumprimento de sentença (nº 0010123-25.2019.8.08.0024) na 3ª Vara Cível de Vitória/ES.

Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, os autos do cumprimento provisório de sentença em trâmite na 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, a distribuição foi feita em 09.04.2019, a qual possui um dos objetos semelhante a esta
.

Sabe-se que a competência relativa poderá ser modificada pela conexão ou continência, nesta hipótese, quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, nos termos do artigo 54 do CPC.

De outro lado, reputam-se conexas as ações quando entre duas ou mais ações lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, sendo reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, nos termos moldados pelo art. 55 do CPC.

Assim, será prevento o Juízo da distribuição do primeiro processo, destacando-se a inteligência do artigo 43 do CPC, vejamos:

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Diante do exposto, declaro prevento o Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES para julgamento simultâneo da ação em apreço
.

Proceda-se à remessa dos presentes autos ao Cartório Distribuidor deste Juízo para distribuição da presente demanda para 3ª Vara Cível desta Comarca, para processamento e julgamento conjunto com o processo nº 0010123-25.2019.8.08.0024, nos termos do inciso I do artigo 286 do CPC.”

Na sequência,
o Juízo Suscitante contrapõe-se a referida declinação de competência, no que suscitou este Conflito com amparo nas seguintes razões
,
in litteris:

“A presente ação foi proposta originariamente pe
rante a 2ª Vara Cível de Vitória/ES, tendo sido, à época, distribuída por sorteio.

Após, o respeitável juízo verificou a existência do feito hoje apenso, n.º 0010123-25.2019.8.08.0024 nesta 3ª Vara Cível, um cumprimento de sentença de partilha de bens referente a um processo de separação judicial litigioso/divórcio. Nesta ação o objetivo é a partilha de propriedades, devendo-se deixar claro desde logo que o imóvel objeto do pedido de reintegração em questão não é objeto de partilha.

Ocorre que o juízo da 2ª Vara Cível, verificando a identidade de partes, entendeu pela conexão entre a referida lide e a presente, que se trata de simples possessória, não tendo relação com o objeto em discussão no apenso, que trata de propriedade de bens diversos, conforme lista de fls. 03/05 do respectivo apenso.

Portanto, após o pensamento das ações, verifiquei que a causa de pedir e o pedido das lides são diversos, de modo que não se pode admitir a suposta conexão na hipótese.

Assim sendo, este juízo não é competente para processar e julgar a presente ação
.

Isto posto,
SUSCITO O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
.”

Expendidas tais considerações, surge relevante no exame da matéria a orientação emanada do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “
a
conexão entre demandas estava prevista no art. 103 do CPC/1973, cuja redação é repetida no art. 55 do atual Código de Processo Civil. Nos termos da disposição legal, há conexão quando houver identidade de objeto ou de causa de pedir, de forma que a identidade de partes é irrelevante
” (STJ - REsp n. 1.558.149/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019).

Neste passo, infere-se que a identidade de partes não se revela fator determinante, por si só, ao reconhecimento de eventual relação de conexidade entre demandas, sendo imprescindível a análise da causa de pedir e do pedido de cada uma delas
.

In casu
, dessume-se dos autos que a demanda, na qual suscitado este Conflito, cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (Processo nº 0005831-26.2021.8.08.0024) proposta com amparo no suposto descumprimento do contrato de comodato firmado entre as partes referente ao imóvel situado na Rua Alderica Tristão, nº 63, Mata da Praia, Vitória/ES.

Por sua vez, resta incontroverso que tal imóvel não consta do CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (Processo nº 0010123-25.2019.8.08.0024) atinente ao acordo firmado entre as partes na AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHAS DE BENS.

Na hipótese dos autos, não se identifica nenhum fator que demonstre eventual identidade de causa de pedir ou de pedido, sendo insuficiente para a configuração do instituto da conexão a eventual possibilidade de o imóvel objeto da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de origem vir a ser disputado pelas partes a título de sobrepartilha, a qual, ao que se vê, ainda nem sequer fora postulada
.

Sobreleva enfatizar, de todo modo, que,
ainda que as demandas viessem a versar sobre o mesmo imóvel, tal circunstância não seria motivo suficiente, por si só, a propiciar a reunião de ambas as ações, porquanto eventual sobrepartilha do imóvel ostentaria natureza petitória, enquanto que a demanda de origem versa sobre pedido genuinamente possessório
.

Em situações deste jaez, na qual a causa de pedir e os pedidos são distintos, de modo que as demandas petitória e possessória não possuem tal relação de conexidade, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
tem afastado a configuração do instituto da conexão, reconhecendo a impossibilidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto
,
in litteris:

“
EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE USUCAPIÃO CONEXÃO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INEXISTÊNCIA CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as ações de manutenção de posse e de usucapião não são conexas, pois diversos o pedido e a causa de pedir (AgInt no AREsp 857.532/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016)
.

2.
Verifica-se, então, no caso, independência entre os juízos possessório e petitório, sendo, como cediço, a posse originária de questões fáticas, as quais podem estar dissociadas da propriedade, afastando, assim, o risco de decisões conflitantes.

3.
Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado.

(
TJES
, Conflito de competência cível nº 0021731-24.2021.8.08.0000, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Diante do contexto demonstrado na espécie, não se tem por configurada a conexão entre as demandas de origem, revelando-se indevida, por conseguinte, a declinação da competência ao Juízo Suscitante, de modo que a Ação de Reintegração de Posse de origem deveria ter permanecido no Juízo Suscitado, preservando-se a originária distribuição do feito realizada mediante sorteio.

Pelo exposto, designo, provisoriamente, o Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (Juízo Suscitado) para resolver as medidas urgentes no referido processo, o qual deverá ser imediatamente comunicado, remetendo-se-lhe cópia da presente Decisão.

Cientifique-se o Juízo Suscitante deste
Decisum
.

Notifique-se o aludido Juízo Suscitado para prestar Informações no prazo de 10 (dez) dias.

Em seguida, remetam-se os autos ao ilustre representante do
Parquet
, em atenção ao parágrafo único, do artigo 951, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Diligencie-se.

Por fim, retornem os autos conclusos.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Diante das expendidas considerações, reafirma-se, nesta oportunidade, a competência do Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (Suscitado) para processar e julgar a demanda de origem.

Consoante pontuado anteriormente, não há se falar em conexão entre a Ação de Reintegração de Posse de origem e a Ação de Divórcio e Partilha de Bens em fase de Cumprimento Provisório de Sentença.

Além de o imóvel objeto da Ação Reintegratória não constar da Ação de Divórcio e Partilha de Bens em fase de Cumprimento de Sentença, ainda que houve eventual pedido de sobrepartilha para inclui-lo neste, certo é que as demandas possuem naturezas distintas, sendo uma possessória e outra petitória, não havendo se falar na sua reunião para julgamento conjunto.

Isto posto, conheço do presente Conflito Negativo e declaro a competência do
Juízo
da 2ª Vara Cível de Vitória (Suscitado)
para o processamento e julgamento do feito originário.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.